Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-97.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012482-97.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ZANDONADI MATTOS - CPF: 452.217.311-34 (RECORRENTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), CRISLAINE FRANCIONE MARQUES DE JESUS - CPF: 046.114.961-39 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

N. Recurso:
1012482-97.2025.8.11.0003.

Recorrente:
MARIA ZANDONADI MATTOS.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ATRASO E PRETERIÇÃO DE DESEMBARQUE PRIORITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A recorrente, idosa, sustenta não ter recebido desembarque prioritário, o que ocasionou perda de conexão, transtornos, ansiedade e necessidade de atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) estabelecer se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Não há elementos probatórios que confirmem a preterição no desembarque prioritário ou que demonstrem a ocorrência de falha na assistência prestada pela companhia aérea, uma vez que não se comprovou o itinerário, os horários e o efetivo prejuízo alegado.

Consta dos autos que a empresa forneceu hospedagem e reacomodação no primeiro voo disponível, conforme a Resolução nº 400 da ANAC.

O dano moral não decorre automaticamente de atraso ou cancelamento de voo, devendo ser demonstrada efetiva lesão a direito da personalidade. A situação retratada não ultrapassa mero dissabor cotidiano, inexistindo comprovação de constrangimento ou abalo significativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral em casos de atraso de voo não se presume e exige prova concreta da lesão extrapatrimonial (REsp 1.584.465/MG; AgInt no AREsp 2.150.150/SP; AgInt no AREsp 2.374.535/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações.

O dano moral em atraso ou cancelamento de voo não se presume, devendo ser demonstrada efetiva violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, arts. 373, 435, 487, I, 517 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 305108976, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, idosa de 80 anos, viajava acompanhada de seu esposo, também idoso à época dos fatos e atualmente falecido, e de sua sobrinha, em voo contratado junto à demandada, com trajeto de Cuiabá/MT a Florianópolis/SC, com conexão em São Paulo/SP.

Relata que informou à tripulação, ainda a bordo, a necessidade de desembarque prioritário para não perder a conexão, mas o pedido teria sido ignorado. Aduz que o desembarque somente foi autorizado após a saída dos demais passageiros, o que resultou na perda do voo seguinte.

Narra que a reclamada providenciou hospedagem em hotel e remarcou o voo para o dia seguinte; porém, os passageiros teriam enfrentado nova desorganização ao retornarem ao aeroporto, a qual teria ocasionado transtornos que geraram estresse intenso, crises de ansiedade e necessidade de atendimento médico no local, em desrespeito à sua condição de pessoa idosa e vulnerável.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de intenso fluxo na malha aérea, tendo prestado toda a assistência material e realizado a reacomodação, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC. Sustenta, ainda, que não houve preterição, mas apenas atraso justificado, o que afastaria sua responsabilidade.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se a fragilidade das provas apresentadas pela parte autora, as quais não permitem identificar, com precisão, a data dos acontecimentos nem o seu desenrolar, tampouco comprovar o alegado abalo emocional.

Como bem salientou do juiz sentenciante, “
A narrativa da exordial não permite ao julgador estabelecer qual foi o itinerário original completo, qual a data do cancelamento do voo, qual o horário de embarque, o horário da conexão, o horário em que o novo voo saiu, e o horário em que efetivamente os passageiros chegaram ao destino
” (ID 305108976).

Além disso, não restou demonstrada a alegada preterição de desembarque prioritário, especialmente porque não há elementos que evidenciem ter havido falha nesse sentido. Inclusive, a própria parte autora reconhece, na petição inicial, que lhe foi fornecida hospedagem em hotel e reacomodação no primeiro voo disponível, caracterizando o cumprimento, pela companhia aérea, da assistência material prevista na Resolução nº 400 da ANAC.

Diante desse cenário, não se vislumbra falha na prestação do serviço, tampouco a prática de ato ilícito. Consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais, por ausência de pressuposto essencial à sua configuração.

Ademais, na hipótese em análise, não há demonstração de prejuízo relevante, tampouco de que a parte autora tenha sido exposta a uma longa espera ou a situação de extrema abusividade a ensejar a reparação pretendida.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No presente caso, apesar das alegações da parte recorrente, o evento exposto, por si só, não se revela suficiente para ensejar a indenização por dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: “
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei)

Logo, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se
admite a presunção dos fatos
, especialmente em casos de atraso ou cancelamento de voo. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal das alegações
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários ao amparo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que
não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora
, especialmente considerando que
a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo hospedagem e reacomodação no próximo voo disponível.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025